Tribunal: TJBA
Processo: 8064854-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064854-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO Advogado(s): GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PARCELA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA SEM A GARANTIA DO VALOR INTEGRAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 330, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO CREDOR E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO. ELISÃO DA MORA CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Gustavo Igor Silva Montalvão contra decisão da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo de Guanambi/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A. O agravante pleiteou a redução das parcelas mensais de R$ 2.015,15 (-) para R$ 1.510,00 (-), alegando que a instituição financeira pratica taxa de juros abusiva, superior à média fixada pelo Banco Central do Brasil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se, durante o trâmite de uma ação de revisão de contrato de empréstimo bancário, o consumidor possui o direito de afastar os efeitos do atraso no pagamento (mora) efetuando o pagamento da apenas da quantia que entende correta diretamente à instituição credora, ou se é necessário o depósito simultâneo da diferença (valor controverso) em conta judicial. III. Razões de decidir A simples propositura da ação revisional não suspende as obrigações contratuais, conforme determina a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. A legislação, no entanto, garante o direito à discussão do contrato e à proteção do consumidor contra cobranças abusivas, desde que a totalidade do valor exigido pelo Banco seja preservada de alguma forma. A regra contida no artigo 330, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, impõe que o devedor continue pagando a parte incontroversa da dívida diretamente ao credor. Para assegurar o afastamento da mora e impedir a negativação de seu nome, o consumidor deve promover, concomitantemente, o depósito judicial do valor controvertido. O cumprimento simultâneo dessas obrigações preserva a função social do contrato e o equilíbrio entre as partes até a decisão final. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. "Nas ações de revisão de contrato bancário, o afastamento da mora exige que o devedor pague a quantia incontroversa diretamente ao credor, na forma prevista no contrato, e deposite integralmente a parte controvertida em juízo, nos termos do artigo 330, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064854-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO e como agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Aberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça